Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. inocorrência de prescrição. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. PROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, tendo em vista o acolhimento da prejudicial de prescrição decorrente do decurso de tempo superior a cinco anos entre os créditos e o reconhecimento administrativo da dívida.
3. A parte autora defende que o artigo 4° do Decreto n° 20.910/32 prevê a suspensão do prazo prescricional enquanto perdurar o estudo acerca do reconhecimento da dívida. Acrescenta que não pode ser imputada ao servidor público a demora pelo respectivo pagamento. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente.
4. Com razão à parte recorrente. A declaração emitida Distrito Federal, na data de 14/08/2018, comprova o reconhecimento administrativo das dívidas cobradas por intermédio da presente demanda, relativas a exercícios anteriores (ID 16293742 - Pág. 2).
5. Pelo princípio da Actio Nata, o marco inicial de contagem da prescrição quinquenal é a lesão ao direito. Contudo, o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 estabelece: “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
6. Ademais, segundo o entendimento do STJ (REsp 1112114/SP - tema 23), o ato administrativo que reconhece a existência de dívida interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando este a fluir apenas a partir do último ato do processo que causou a interrupção. Inteligência do art. 202, inciso VI e parágrafo único, do Código Civil.
7. Ressalta-se que o reconhecimento administrativo do crédito, após o decurso do prazo prescricional, configura renúncia a prescrição, na forma do artigo 191 do Código Civil. Nesse sentido: “(...) I. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).(...).” Acórdão n.1141332, 07318533920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/12/2018, Publicado no DJE: 07/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. Prejudicial de mérito afastada.
8. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora logrou comprovar o reconhecimento administrativo de dívidas de exercícios anteriores, emitido pelo Distrito Federal na data de 14/08/2018, no valor de R$8.818,21 (oito mil oitocentos e dezoito e vinte um centavos), quantia corrigida monetariamente até a data de 30/11/2018 (ID 16293742 - Pág. 2).
9. Destarte, merece provimento o recurso da parte autora. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$8.818,21 a título de dívidas de exercícios anteriores, acrescida de correção monetária pelo IPCA a partir da data da última atualização (30.11.2018), e juros de mora calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) a partir da citação, conforme o entendimento exarado pelo e. STF no Recurso Extraordinário 870.947.
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito afastada. Provido.
11. Sem custas processuais adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.